Tribunal: TJMT
Processo: 1018996-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018996-85.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), NILTON DUARTE PEREIRA - CPF: 218.241.931-49 (AUTOR), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1018996-85.2019.8.11.0000

AUTOR (A): NILTON DUARTE PEREIRA

REU (S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA FALSA PREMISSA FÁTICA AO CONSIDERAR CONFIGURADA A MORA PARA FINS DE DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – ERRO DE FATO – ART. 966, § 1o, DO CPC/15 - DESCABIMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONTIDO NO CONTRATO PACTUADO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Para a ocorrência do chamado erro de fato é necessária a apreciação equivocada sobre documento ou ato processual, não bastando a mera valoração divergente da interpretação dada pela parte. Exige-se também a inexistência de controvérsia sobre o tema. Ausentes tais requisitos, não há como rescindir o decisum.

Não pode a demanda rescisória ser utilizada como recurso para modificar decisão transitada em julgado que não atingiu as expectativas da parte, ou seja, pelo fato de acolher determinada tese em

detrimento de outra por conta de valoração de provas, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e produção de insegurança jurídica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por NILTON DUARTE PEREIRA contra a r. sentença prolatada na Ação de Busca e Apreensão no 1016987-32.2016.8.11.0041, interposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, sustenta o requerente que a decisão a qual pretende rescindir pautou-se em falsa premissa fática ao considerar configurada a mora para fins de deferimento da busca e apreensão, violando flagrantemente a norma jurídica insculpida nos artigos 3o e §2o do artigo 2o ambos do Decreto Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Destaca, ainda, que a tentativa frustrada em notificar o requerido, ora autor da ação rescisória, é consequência do erro cometido pela própria instituição-ré, isso porque o endereço indicado por ela na notificação extrajudicial está insuficiente por ausência do número de residência do autor, no entanto, a aludida informação era de total conhecimento da instituição-ré, a qual enviava os boletos mensalmente constando os endereços de forma completa e correta.

Ao final, pugnam pela procedência dos pedidos, com a rescisão da referida sentença e do v. acórdão, com novo julgamento da causa, “para fins de que declare a não comprovação da mora e consequentemente nos termos artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil proceda novo julgamento e julgue improcedente a ação de busca e apreensão e seja deferida em favor do Requerente a multa prevista no parágrafo sexto do artigo 3o do Decreto 911 de 1969, que perfaz o montante de R$ 125.565,58”.

Contestação no ID. 30690486 pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se em razão da ausência de interesse público ou social (ID 34340974).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consoante relatado, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por NILTON DUARTE PEREIRA, com base no artigo 966, incisos V e VIII, §1o,

do CPC/15, em face da r. sentença prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1016987-32.2016.8.11.0041, interposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem.

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal, não se admitindo a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por oportuno, colaciono, no que é pertinente, o artigo 966 do CPC/2015:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

In casu, sustenta o requerente que a decisão a qual pretende rescindir pautou-se em falsa premissa fática ao considerar configurada a mora para fins de deferimento da busca e apreensão, violando flagrantemente a norma jurídica insculpida nos artigos 3o e §2o do artigo 2o ambos do Decreto Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Contudo, após detida análise dos autos, é de se constatar que o direito não socorre ao requerente, tendo em vista que não se fazem presentes as hipóteses legais que autorizam o juízo rescindendo, pretendendo fazer da ação rescisória um recurso ordinário, o que é impossível.

Com efeito, de acordo com o § 1o do art. 966 do CPC, há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Destarte, para a ocorrência do chamado erro de fato é necessária a apreciação equivocada sobre documento ou ato processual, não bastando a mera valoração divergente da interpretação dada pela parte. Também se exige a inexistência de controvérsia sobre o tema, requisitos que não foram atendidos no caso em tela.

Sobre o tema, são os ensinamentos sempre pertinentes de Pontes de Miranda, in verbis:

“O que se revela, com o erro de fato, é a falta de coincidência entre a idéia e o estado verdadeiro da coisa ou do fato. O erro ou é erro em senso estrito (idéia falsa, em lugar de idéia verdadeira), ou falta de idéia (o erro apenas é ignorância).

[...]

Se a sentença se fundou em erro de fato, ligado a ato da causa ou a documento que nela se apresentou, há rescindibilidade. O juiz pode ser sido levado a erro devido à apreciação de algum

documento, ou de qualquer ato praticado no processo, e não só ato de produção de prova. Tem-se de dar a “ato” conceito largo, que abranja qualquer ato processual, ou mesmo ato extraprocessual, que se haja trazido ao processo. O §1o frisa que há erro quando a sentença admite como existente fato que não ocorreu (não existiu), ou como inexistente o que ocorreu. Se já se havia discutido o assunto, isto é, se já se dera controvérsia quanto à existência, ou a inexistência, e o juiz já se havia pronunciado a respeito (§2o), não incide o art. 485, IX. Note-se que a referência à controvérsia e ao pronunciamento do juiz, que pode ter sido antes da sentença, ou na sentença. Se não houve controvérsia e o juiz cometeu o erro, há proponibilidade da ação rescisória. (MIRANDA, Pontes de. Tratado da Ação Rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 346-347).”

Como cediço, no caso em discussão, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14), ex vi:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição

do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2o dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (data 24/8/18 - ID. 28156486– pg.38), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 28156486– pg. 90).

Extrai-se, portanto, que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Destarte, a insurgência ao reconhecimento da mora deveria ser feita pelo recurso adequado, e não através da presente ação rescisória. Nesse passo, inexiste erro de fato a dar ensejo à rescisão da sentença.

Aliás, não pode a demanda rescisória ser utilizada como recurso para modificar decisão transitada em julgado que não atingiu às expectativas da parte, ou seja, pelo fato de acolher determinada tese em

detrimento de outra por conta de valoração de provas, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e produção de insegurança jurídica.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, mantendo em todos os seus termos o r. decisum da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Por conseguinte, condeno o requerente nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no § 2o do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020